Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-12.2024.8.11.0023
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001803-12.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), 40.036.765 KELLYANNE RIBEIRO BATISTA MIRANDA - CNPJ: 40.036.765/0001-04 (APELADO), KELLYANNE RIBEIRO BATISTA MIRANDA - CPF: 039.978.991-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Ação De Busca E Apreensão. Alienação Fiduciária. Revelia. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Princípio Da Causalidade. Cabimento. Fixação No Patamar Mínimo Legal. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69, na qual o juízo de origem julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse do bem em favor da parte autora, mas deixou de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sob o fundamento de revelia.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a revelia, por si só, afasta a condenação do réu vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de busca e apreensão julgada procedente.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, caput, do CPC impõe a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte vencedora, independentemente da apresentação de contestação.

4. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, mas não afasta os efeitos patrimoniais da sucumbência quando reconhecida a procedência do pedido.

5. A ausência de contestação não elimina a pretensão resistida em sentido material, evidenciada pela inadimplência contratual e pela necessidade de ajuizamento da ação.

6. O princípio da causalidade impõe a responsabilização da parte que deu causa ao processo, sendo irrelevante a inércia processual posterior.

7. A verba honorária remunera o trabalho do advogado da parte vencedora, não se condicionando à existência de resistência formal.

8. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a revelia não afasta a condenação em honorários sucumbenciais.

9. O arbitramento dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo adequado o percentual mínimo de 10% diante da baixa complexidade da controvérsia e da limitação recursal ao capítulo acessório.

V. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A revelia não afasta a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando configurada a sucumbência. 2. A inadimplência contratual e a necessidade de ajuizamento da ação caracterizam a aplicação do princípio da causalidade. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput e §§ 1o, 2o e 11, 344 e 487, I; Decreto-Lei n. 911/69, art. 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.030.892/MG; TJMT, Apelação Cível n. 1009123-62.2024.8.11.0040; TJMT, Apelação Cível n. 1009062-07.2024.8.11.004; TJMT, Apelação Cível n. 1000067-21.2021.8.11.0101.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação de busca e apreensão, n.o 1001803-12.2024.8.11.0023, fundada no Decreto-Lei n. 911/69, movida em face de KELLYANNE RIBEIRO BATISTA MIRANDA e KELLYANNE RIBEIRO BATISTA MIRANDA.

O Magistrado
a quo,
na sentença,
julgou procedente
o pedido para consolidar o domínio e a posse plena do bem em favor da autora, tornando definitiva a liminar e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, deixando, contudo, de condenar a parte requerida em honorários sucumbenciais ao fundamento de que “o processo correu à revelia” (id 346966440).

Na origem
, a cooperativa autora ajuizou ação de busca e apreensão lastreada em Cédula de Crédito Bancário n. C31234153-5, afirmando ter concedido financiamento no valor de R$ 53.222,00, a ser pago em 60 parcelas, com vencimento final em 20/12/2028, garantido por alienação fiduciária do veículo FIAT/STRADA HD WK CC E, ano fab./mod. 2019, chassi 9BD5781FFKY312534, placa QQD1B05. Sustentou a inadimplência a partir de 02/04/2024, a constituição em mora por notificação extrajudicial expedida em 27/05/2024, e indicou débito atualizado, em 18/07/2024, no montante de R$ 57.389,81 (ids 346966407).

A liminar de busca e apreensão foi deferida por decisão de id
346966424
. Posteriormente, houve o cumprimento da medida, com apreensão do bem e certificações correspondentes nos ids 346966431, 346966433 e 346966434, constando do próprio teor da sentença menção à citação da parte requerida e ao cumprimento da liminar.

Decorrido prazo legal para pagamento, em ato contínuo, sobreveio
sentença
de procedência (id
346966440
), pela qual o magistrado singular, além de consolidar a propriedade e a posse plena do bem em favor da autora, facultou a venda direta do veículo, com restituição de eventual saldo à parte ré, se existente, e consignou, expressamente, que

“considerando que o processo correu à revelia, deixo de condenar em honorários sucumbenciais”
.

Inconformada apenas com esse capítulo acessório da sucumbência, a Cooperativa interpôs recurso de apelação (id 346966441
)
, sustentando, em síntese, inexistirem preliminares impeditivas ao conhecimento do apelo e defendendo, no mérito, que a ausência de contestação não afasta a incidência do art. 85 do CPC, tampouco do princípio da causalidade. Aduz que houve efetivo labor profissional, que o ajuizamento da ação decorreu da inadimplência da parte demandada e que, por isso, é devida a fixação de honorários sucumbenciais, postulando o arbitramento em 20% sobre o valor atualizado da causa. A recorrente invocou, ainda, os arts. 85, caput e § 2o, 85, § 1o, e 827 do CPC, além de ter acostado precedentes que enfrentam a mesma controvérsia.

No iter recursal, constam em sequência, que houve atos voltados à intimação da parte apelada para apresentação de contrarrazões, com diligência negativa a princípio e posterior diligência positiva (id 346966867), bem como, certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte recorrida conforme id. 346966869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelação é tempestiva, o preparo foi recolhido, e não há irregularidade formal que obste sua admissibilidade. Além disso, não há preliminares recursais suscitadas pela apelante, nem contrarrazões em que se tenha arguido qualquer matéria preliminar, portanto,
conheço
do recurso.

No mérito, assiste razão à recorrente.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se a
revelia
, por si só, afasta a condenação do réu vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de busca e apreensão julgada procedente.

A resposta é negativa.

O art.
85, caput, do CPC
dispõe, em fórmula clara e cogente, que
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
. Já o § 2o do mesmo dispositivo estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de
10%
e o máximo de
20%
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

O
§ 1o
, por seu turno, reforça a autonomia da verba honorária inclusive em execução,
resistida ou não
, o que evidencia a centralidade do trabalho técnico do patrono da parte vencedora no sistema sucumbencial.

No caso concreto, a sentença reconheceu expressamente a procedência integral da pretensão da autora,
consolidando o domínio e a posse plena do veículo em seu favor, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, tendo a própria sentença tornado definitiva a liminar anteriormente concedida.

Houve, ademais, comprovação documental da relação contratual, da mora e do cumprimento da liminar, com base na petição inicial, na CCB, na notificação extrajudicial, no demonstrativo do débito e nos atos de apreensão do bem (ids 346966408, 346966411, 346966412, 346966414, 346966424, 346966431, 346966433 e 346966434).

Resulta
, pois, inequívoca a condição da autora como vencedora da demanda.

A circunstância de a parte ré não haver apresentado contestação não desnatura a sucumbência, tampouco elimina a pretensão resistida em sentido material. A revelia, prevista no
art. 344 do CPC,

gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, mas não transmuda o vencido em parte imune aos efeitos patrimoniais do processo quando reconhecido, por sentença, que sua inadimplência foi a causa do ajuizamento da demanda
.

Com efeito, a resistência, em hipóteses como
esta
, não se resume à formalização de defesa escrita; ela se revela, sobretudo, na
não satisfação espontânea da obrigação
e na necessidade de o credor recorrer ao Judiciário para a recuperação do bem dado em garantia fiduciária.

É exatamente aí que incide, com inteira adequação, o
princípio da causalidade
. A parte apelada, ao inadimplir o contrato e não purgar a mora, deu causa ao ajuizamento da ação e ao desenvolvimento da atividade processual necessária à tutela do direito da autora.

A ausência de contestação não elimina esse nexo causal; antes, apenas evidencia a inércia processual subsequente à inadimplência material que já havia imposto à credora o ônus de litigar.

Sob essa perspectiva, revela-se incorreta a premissa sentencial segundo a qual a revelia autorizaria a exclusão dos honorários sucumbenciais.
A verba honorária não remunera a resistência formal do vencido
, mas o
trabalho profissional do advogado do vencedor
, desenvolvido em demanda judicial necessária à obtenção do provimento favorável.

Os próprios precedentes colacionados pela apelante confirmam essa linha interpretativa e servem de reforço objetivo à solução ora adotada.

No
id. 346966442
, a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na APELAÇÃO CÍVEL n.o 1009123-62.2024.8.11.0040, de Relatoria Des(a). TATIANE COLOMBO assentou, em caso análogo de ação de busca e apreensão, que a revelia
não obsta
a fixação de honorários, aplicando o princípio da causalidade, e concluiu pelo arbitramento da verba em
10% sobre o valor atualizado da causa
.

No
id 346966444
, a Quarta Câmara de Direito Privado desta Corte – na Apelação Cível, no 1009062-07.2024.8.11.004, de Relatoria do Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - igualmente decidiu que, em ação de busca e apreensão julgada procedente, o réu revel
não se exime do ônus sucumbencial
, justamente porque a inadimplência contratual motivou a propositura da demanda, fixando honorários advocatícios em
10% sobre o valor atualizado da causa
.

Outrossim, no
id. 346966443
, consta fundamentação lastreada, inclusive, no
REsp n. 2.030.892/MG
, no qual o
Superior Tribunal de Justiça
reconheceu que a revelia não se confunde com ausência de pretensão resistida, pois o réu revel, embora não conteste, tampouco satisfaz a pretensão autoral, respondendo pelos honorários em razão da sucumbência e da causalidade.

Esses
paradigmas são particularmente relevantes
porque guardam estreita similitude fática e jurídica com a hipótese ora apreciada, inclusive em relação à redação da sentença de origem e à insurgência recursal manejada pela cooperativa.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte também reconhece que a revelia do réu não afasta a condenação em honorários sucumbenciais quando evidenciado que foi ele quem deu causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade, assim
“A revelia do réu não afasta a obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais quando ele deu causa à demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000672120218110101, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/02/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 15/02/2025).

Todavia, embora se reconheça o acerto da tese recursal quanto ao
cabimento
da verba honorária, não se mostra adequado acolher o pedido no percentual máximo de
20%
, como pretendido.

Isso porque o art.
85, § 2o, do CPC
estabelece uma faixa de discricionariedade vinculada entre 10% e 20%, impondo ao julgador a observância dos vetores legais de proporcionalidade. Na espécie, cuida-se de recurso restrito a capítulo acessório da sentença, sem complexidade jurídica extraordinária, sem controvérsia instrutória e sem atuação defensiva substancial da parte adversa, em processo no qual a procedência do pedido principal já fora reconhecida e a insurgência se concentrou apenas na omissão quanto aos honorários.

Ademais, os precedentes específicos trazidos pela própria apelante —
ids 346966442 e 346966444
— convergem para a fixação em
10% sobre o valor atualizado da causa
, quantum que se mostra consentâneo com a orientação já adotada por esta Corte em hipóteses substancialmente idênticas.

Assim, embora cabível a condenação sucumbencial, o arbitramento no patamar mínimo legal revela-se mais adequado aos vetores do art. 85, § 2o, do CPC e à coerência com os paradigmas colacionados.

Em outras palavras, a
reforma da sentença é medida impositiva
, mas o arbitramento deve observar não apenas a legalidade abstrata do art. 85 do CPC, como também a coerência jurisprudencial e a proporcionalidade concreta.

Por isso,
o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa
é o que melhor se harmoniza com os parâmetros legais e com os julgados paradigmáticos juntados aos autos.

Registre-se, ainda, que não se cogita, aqui, de majoração recursal nos moldes do art.
85, § 11, do CPC
, precisamente porque inexistia honorário anteriormente fixado na origem. O que se está promovendo é a
fixação originária
da verba sucumbencial pelo Tribunal, em substituição ao capítulo sentencial que a indevidamente afastou.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar parcialmente a sentença exclusivamente no capítulo dos ônus sucumbenciais e
condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026